Tribunal: STF
Processo: ARE 1333831
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA - VEICULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI ESTADUAL N. 14.937/2003 - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DO AUTOMOTOR, PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - NULIDADE DA CDA - NÃO OCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PRESCINDIBILIDADE - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – COMUNICAÇÃO FICTA, POR MEIO DE AMPLA PUBLICAÇÃO DAS RESPECTIVAS TABELAS QUE INFORMAM OS VALORES DO TRIBUTO - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL - AUSÊNCIA.
    1. A Lei estadual n. 14.937/2003 institui como contribuinte do IPVA o proprietário do automotor (art. 4º), respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária (art. 5°, inciso I).
    2. A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, detém a propriedade do automotor, razão pela qual possui legitimidade passiva ad causam, o que por si só confere validade á norma estadual que estabelece tal condição.
    3. Validade da CDA que embasa a execução fiscal, porquanto observadas as exigências do art. 202 do Código Tributário Nacional.
    4. O lançamento do IPVA ocorre de oficio pelo Fisco e a notificação dos contribuintes é feita mediante a publicação das respectivas tabelas e ampla divulgação do vencimento e da forma de pagamento. Processo administrativo contencioso dispensável, instaurando-se apenas quando o contribuinte impugna o valor exigido pela Administração.
    5. Não se há falar em vício da Lei estadual n. 14.937/2003, por suposta incompetência legislativa do Estado de Minas Gerais, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, os Estados-membros podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição’ (2ª Turma, RE 601.247 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.05.2012, DJe 13.06.2012).
    6. Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 12). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 155 da Constituição da República.
    Ressalta “a necessidade de que os presentes autos sejam sobrestados, em razão do reconhecimento da existência de repercussão geral pelo c. Supremo Tribunal Federal – STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 727.851/MG [Tema 685 da repercussão geral]” (fl. 2, e-doc. 21).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de identidade com o Tema 685 da repercussão geral (e-doc. 35).
    A agravante assinala que “a solução dada ao caso [no Tema 685], por evidente, corrobora a tese defendida pela Agravante quanto a sua ausência de responsabilidade pelo pagamento dos tributos, na medida em que estabelece que a regra referente a titularidade, para fins de responsabilidade pelo bem, é a posse direta. E mais, estabelece também que a posse direta, nos contratos de alienação fiduciária, não é da Instituição Financeira, mas do devedor fiduciário (…).
    Resta demonstrado, portanto, o equívoco cometido pela decisão agravada na análise do presente caso e da aplicação do RE n. 727.851/STF, dada a sua evidente e já reconhecida similaridade com a discussão travada no paradigma” (fls. 9-10, e-doc. 38). 
    Sustenta que “não há que se falar em incidência do enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário interposto não demanda a análise de direito local” (fl. 11, e-doc. 38). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário o pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares:
    “(...) a Lei estadual n. 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que trata do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), institui como contribuinte de tal tributo o proprietário do veículo automotor (art. 4º), sendo que respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária (art. 5º , inciso I).
    Nesse passo, o que dá ensejo à cobrança do IPVA é propriedade de veículo automotor e, conforme acima explicitado, o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até que se ultime a relação contratual, com o adimplemento total dos valores pelo devedor fiduciário e a respectiva transferência do domínio” (fl. 6, e-doc. 12).
    Para rever essa conclusão seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 14.937/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora